Tribunal: TJDFT
Processo: 0727909-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, ao deferir busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, autorizou a citação do réu independentemente do cumprimento da liminar. Sustentou que “o prazo para o devedor purgar a mora, bem como apresentar resposta, inicia-se com o efetivo cumprimento da medida liminar, sendo incoerente com o rito previsto no Decreto-Lei 911/69 citar o Requerido independentemente da execução da medida”. Requereu a antecipação da tutela recursal para que conste no mandado que a citação seja feita somente após a apreensão do automóvel.E ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar. Preparo regular sob ID 18351060. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar de busca e apreensão no contexto de alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei 911/69. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Eventual desaparecimento do veículo é mera conjetura. Indefiro o pedido de tramitação em segredo de justiça. O contrato celebrado entre as partes está representado pelo instrumento juntado com a inicial e o réu foi regularmente notificado. Concedo a liminar e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ficando facultada a purgação da mora nos termos do art. 3°, § 2o, do DEC 911/69. Expeça-se mandado, cite-se e intimem-se. A citação deverá ser feita independentemente da apreensão do veículo, constando essa observação no mandado. O réu poderá apresentar resposta até 15 dias contados da apreensão.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em suas razões recursais o agravante não declinou em que residiria o receito de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo se limitado a tecer argumentos acerca do rito processual a ser seguido nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei 911/69. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes da antecipação da tutela recursal, e em não se mostrando cristalino e evidente o risco de dano ou ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator